Tribunal: TJES
Processo: 5002486-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002486-46.2021.8.08.0030

Embargante: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

Embargado: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (1) ACÓRDÃO RECORRIDO:
EM SEDE COLEGIADA, NEGOU-SE CONHECIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

“(...) Primeiro, os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos de decisão proferida monocraticamente, posto que, a correção de eventual error in judicando contido no comando sentencial, deveria ser realizada por meio do recurso pertinente, neste caso, por interposição de Agravo Interno. Pelo exposto, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios. Segundo, e a título de complementação, como o então Relator proferiu decisão monocrática, modalidade perfeitamente admitida pelo ordenamento, não há inclusão do feito em sessão de julgamento, podendo, quando muito, apresentar sustentação em caso de agravo interno que leva a matéria para o colegiado.
.
(2)
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
APRESENTOU AGRAVO INTERNO.
EM SÍNTESE, RATIFICOU-SE AS RAZÕES ANTES EXPENDIDAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
(3) MÉRITO RECURSAL.
INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE A SUA CLARIVIDENTE INTEMPESTIVIDADE, POSTO QUE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE SEQUER FORAM CONHECIDOS ANTE O SEU MANIFESTO NÃO CABIMENTO, POSTO QUE VOLTADO A ATACAR MÉRITO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. COM ISSO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ: "A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 2410475/SP, com relatoria do ministro Marco Buzzi, na 4ª Turma).
(4) RECURSO NÃO CONHECIDO,
(5)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)